Tribunal: TJPA
Processo: 0011586-14.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO N° 0010194-18.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTE
: AUGUSTO CEZAR ROSA DA SILVA
REPRESENTANTE: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS (OAB-PA 7.051)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 619 DO CPP
.
O acórdão não apresenta, de nenhuma forma, contradição ou omissão, quanto à aplicação da pena ao Embargante, assim esta julgadora procedeu exaustivamente o devido exame das provas que levaram ao édito condenatório e aplicação da sanção penal. Assim, não há que se falar no redimensionamento da pena, a aplicação da majorante (restrição da liberdade da vítima), assim como o não reconhecimento da atenuante confissão espontânea, uma vez que fora a referida atenuante reconhecida por esta julgadora, mas que deixou de aplica-la em razão da pena base ter sido arbitrada no seu mínimo legal, entendimento consolidado pelo STJ Súmula 231, bem como não se vislumbra contradição a ser sanada na referida decisão colegiada.
- Importante frisar também que a alegação de contradição quanto aos fundamentos jurídicos penais para provimento do apelo da defesal, é na verdade com finalidade de revolvimento da matéria fático probatória já exaustivamente analisada em sede do acórdão em apelação.
Ou seja, a decisão recorrida apreciou em toda a sua inteireza a pretensão jurídica, não se permitindo o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.
DO PREQUESTIONAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
E
REJEITADO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO N° 0010194-18.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTE
: AUGUSTO CEZAR ROSA DA SILVA
REPRESENTANTE: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS (OAB-PA 7.051)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
AUGUSTO CEZAR ROSA DA SILVA
, contra o Acórdão de nº 210125, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por advogado constituído, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, para redimensionar a pena base no seu mínimo legal, alterando a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, no crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Alega o embargante em suas razões com o fim de prequestionar, suplicando pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, apontando contradição no voto desta relatora, sob o argumento de que o referido acórdão foi em contradição à legislação penal ao deixar de aplicar a atenuante de confissão espontânea.

Diante desse fato, sustenta clara contradição no julgado, por existir um contrassenso entre o v. Acórdão e a legislação penal.

Nesta Superior Instância (fls. 297-298v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO
dos embargos de declaração, devendo o V. Acórdão nº 210.125/2019, ser mantido incólume em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

É o relatório.

Sustenta o embargante que não existe nos autos conjunto probatório capaz de embasar uma condenação, devendo, portanto, serem mantidas sua absolvição, tendo em vista que as provas colhidas para efeito de condenação se fundamentou em elementos da fase investigativa, e sustentou a autoria e materialidade do delito em face embargante, utilizando-se dos depoimentos dos Conselheiro tutelares que, muito embora tenham sido ouvidos em juízo, apenas ratificaram informações que receberam na investigação preliminar.

Recebidos os autos em meu gabinete, às fls. 1032, por preencher aos requisitos de admissibilidade, determinei a intimação do embargado para que este apresentasse no prazo legal, caso desejasse, sua impugnação e, após, fossem remetidos os autos ao Ministério Público de 2º grau para que este elaborasse o competente parecer.

Nesta instância superior,
às fls. 1045/1064, a Procuradoria de Justiça, através do Procurador de Justiça convocado, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela
improcedência dos Embargos Infringentes opostos
, alegando que os elementos probatórios constantes dos autos são seguros e demonstram a prática, pelos embargantes, do crime de latrocínio, não havendo como se falar em absolvição.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Requereu o embargante a reforma do
V. Acórdão
alegando que a decisão se mostra contraditória, vez que para apreciação do Recurso Especial e/ou Extraordinário, mister se faça o prequestionamento da questão federal ou constitucional, em razão de que a matéria tenha sido decidida manifestamente (não obstante se possa considerar prescindível a expressa menção ao artigo de lei), o que não ocorreu no referido acórdão.

No que diz respeito ao parcial provimento proferido no acórdão, há contradição no que diz respeito ao
quantum
da pena aplicada, uma vez que ao excluir de ofício a majorante de restrição da liberdade da vítima, manteve o
quantum
inicial aplicado pelo juízo ¿a quo¿, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão.

Aduziu ainda que não há nos presentes autos, não existe qualquer prova produzida que demonstrasse que o Embargante tivesse mantido a vítima sob seu poder, em período relevante, assim sendo, na dosimetria tal exclusão, deveria ter sido compensada ou abatida da pena final, assim como a confissão judicial do Embargante não pode deixar de ser considerada no quantum da pena, o que seria contrário à legislação penal, inclusive contra princípio constitucional.

Adianto que não advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o referido Acórdão avaliou e analisou as teses sustentadas pela defesa, não havendo que se falar em contradição com a legislação penal, já que todas as questões suscitadas pelo então recorrente, ora embargante, foram analisadas e devidamente respondidas no Acórdão atacado, em consonância com que dispõe o Código de Penal.

Analisando com a devida atenção do Recurso de Apelação interposto pela defesa do embargante, pode-se inferir que foi ventilada uma preliminar, referente ao prequestionamento da matéria, e quanto ao mérito no momento da aplicação do cálculo da pena, incorreu em contradição à legislação vigente.

Da detida análise do Acórdão nº 210.125, vislumbra-se que o mesmo discorreu, à exaustão, os argumentos da defesa, bem como o cálculo e a aplicação da pena em observância à legislação penal.

Vejamos a ementa do referido voto:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e do policial militar que participou da prisão do apelante, assim como a confissão do apelante
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva
.
mantida a condenação.
2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver -, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas, colhidos no caderno processual, ratificado pela confissão do apelante em juízo.
3.

EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

Para a incidência desta majorante, faz-se necessário que o agente mantenha a vítima por tempo juridicamente relevante. Em outras palavras, é preciso que o autor permaneça com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário para a execução do delito, o que não ficou comprovado nos autos.
4.

redimensionamento da pena
- tese ACOLHIDA.
Na 1ª Fase da dosimetria
,
diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias (motivo e circunstância) ao apelante. Razão pela qual, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, devidamente justificadas, a pena base deve ser aplicada no seu mínimo legal, qual seja 4 anos de reclusão, e mais 10 dias-multa ao crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP.
2ª FASE
-
Inexistindo agravante, presente a atenuante confissão, prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, entretanto deixo de aplicá-la em razão da pena base no seu mínimo legal,
enunciado
constante da
Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
3
ª
FASE

-

Reconhecidas as causas de aumento, previstas nos incisos I e II, § 2º do art. 157, do Código Penal, quais sejam: uso de arma de fogo e concurso de agentes, conforme provas acostadas nos autos, motivo pelo qual mantenho o quantum de 1/3, por inexistir fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme estabelece a Súmula 443 do STJ, tornando-a definitiva
em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto
.
5.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA-
TESE REJEITADA.
Uma vez imposta a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), deverá o juiz fixar o regime inicial para cumprimento desta, tendo por critério principal o quanto de pena aplicada ao condenado. Art. 33, § 2º ¿b¿, do Código Penal.
Recurso CONHECIDO,
e quanto ao mérito
PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com que se observa do referido julgamento, esta Relatora discorreu de todas as teses trazidas pela Defesa, em suas razões de Apelação, sem que tenha deixado de fundamentar ou fazê-la de forma contrária à legislação penal, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão capaz de acolher os referidos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será foi devidamente analisada no Acórdão nº 210.125, e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

No mérito, não há qualquer contradição à legislação penal, quanto à aplicação da pena ao embargante, basta uma simples análise do Acórdão embargado para se observar que todas as teses do embargante foram devidamente analisadas por esta 1ª Turma de Direito Penal a quando do julgamento do recurso de apelação penal, já que restou devidamente comprovado o delito narrado na inicial pelas provas produzidas em contraditório, sendo, coerentemente aplicada a sanção penal de acordo com o caso concreto, sendo portanto improcedente a referida alegação de embargante, não havendo, portanto, que se falar em contradição do julgado no julgado.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019).

Ressalto que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa manifestação acerca das razões de decidir, fazendo menção aos motivos de convencimento desta julgadora que, convencida da regularidade da decisão proferida pelo Juízo monocrático que, convencido da regularidade da instrução processual e da inexistência de
in dubio pro reo
, pois, como restou demonstrado, o então recorrente AUGUSTO CEZAR ROSA DA SILVAI fora condenado pelo crime tipificado no art.157, § 2º, I, II , incisos I e, II, do Código Penal, as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, e mais 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Denoto que nas razões do embargo, o embargante limita-se a discorrer novamente sobre as questões trazidas no recurso de apelação outrora interposto, entretanto, efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar do cabimento da oposição destes aclaratórios.

Assim, entendo que o embargante visa é reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, inexistindo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS.
OMISSAO. INEXISTENCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSAO DA MATERIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.

Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado encontra-se suficientemente fundamentado (...). 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe de 1º/2/2012.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE RÍGIDOS CONTORNOS PROCESSUAIS, CONSOANTE DISCIPLINAMENTO IMERSO NO ARTIGO 535 DO CPC, EXIGINDO-SE, PARA SEU ACOLHIMENTO, QUE ESTEJAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CABIMENTO.
- ¿
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O INCONFORMISMO, CUJO REAL INTENTO É A OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
¿.
(STJ - EmDc no AgRg no REsp n.º 699.244, Data de Publicação: 03/10/2005).
¿
NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA¿.

(STJ - EDcl no REsp n.º 327.875/DF).

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso. 3.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11)
¿O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA REDISCUTIR MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO, O QUAL EM NADA DEVE SER ALTERADO, CORRIGIDO, SUPRIDO OU APRIMORADO, ESPECIALMENTE QUANTO AO RESULTADO¿.
(TJ/PA - ED em APL n.º 200830086002, Acórdão n.º: 77.658/PA, Relator (a): VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/05/2009).

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso
sub examine
pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, a guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte,

verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO
.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento
.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.

(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SUPERADAS -
QUESTÕES APOSTAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
619
DO
CPP
- PREQUISTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1397932-9/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 15.10.2015)

Conforme foram exaustivamente apreciados por essa Relatora, não há contradição ao
quantum
da pena aplicada, uma vez que não levou em consideração a majorante restrição da liberdade da vítima para agravar a pena, pelo contrário, reconheceu não incidir a referida causa de aumento, por não ter sido comprovado, conforme trecho do referido acórdão que trago abaixo:
¿EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (INCISO V, § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL)
Para a incidência desta majorante, faz-se necessário que o agente mantenha a vítima por tempo juridicamente relevante. Em outras palavras, é preciso que o autor permaneça com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário para a execução do delito, o que não ficou comprovado nos autos.
De acordo com as declarações da vítima JEAN estava saindo do curso, quando foi abordado por dois jovens, estando um deles armados, no qual o abordou pedindo seus pertences, e em seguida retornou ao SENAI, vindo posteriormente, um dos meliantes atrás do ofendido, ocasião que correu pra dentro da sede, e os réus saíram em fuga. Conforme se observa pelo relato do ofendido, não restou configurada a restrição da liberdade da vítima, razão pela qual excluo a referida majorante, por entender não configurada no caso em discussão. (...)¿

E por fim no que diz respeito aos bons antecedentes do embargante e de sua primariedade, e o não reconhecimento da confissão espontâneas (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP) equivocou-se mais uma vez a defesa ao referir que o acórdão nº 210.125 foi contraditório em relação a referida atenuante.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar. Assinalo que esta julgadora, na aplicação da dosimetria da pena, considerando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu/embargante, aplicou a pena base em seu mínimo legal, e na segunda fase, inexistindo agravantes, entretanto, reconhecendo a atenuante da confissão, conforme decisão que trago a colação
in verbis:
(...)
Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, considero que as circunstâncias do crime devam ser
neutras para o apelante.
No caso, conforme alhures demonstrado restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa de ambas circunstâncias ao apelante.
Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base para o patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente.
1.1.

NOVA DOSIMETRIA
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
serem todas favoráveis ao réu fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão além de 10 (dez) dias-multa ao apelante.
2ª FASE DA DOSIMETRIA
3.2. Inexistindo agravantes,
embora reconhecida a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal ao apelante, deixo de aplicá-la em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínimo legal. (Grifei)
Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.
Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.
Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.
Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).
Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.
Diante do exposto, mantenho a pena intermediária no seu patamar anterior.
3ª FASE DA PENA
Reconhecidas as causas de aumento, previstas nos incisos I e II, § 2º do art. 157, do Código Penal, qual sejam uso de arma de fogo e concurso de agentes, conforme provas acostadas nos autos, motivo pelo qual mantenho o quantum de 1/3 por inexistir fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme estabelece a Súmula 443 que:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿
O enunciado da Súmula 443 do STJ foi editado com o intuito de pacificar o entendimento jurisprudencial no sentido de que, no crime de roubo circunstanciado, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da eventual pluralidade de majorantes, exige uma fundamentação lógica e qualitativa.
Assim, a existência de mais de uma majorante no crime de roubo não é suficiente para o agravamento na fração legal, que varia de 1/3 (um terço) até a metade, o aumento acima do mínimo se justifica através da constatação da extrema gravidade das circunstâncias do caso concreto, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/2. VÍTIMA ABORDADA COM EXTREMA VIOLÊNCIA. SUPERIORIDADE NUMÉRICA.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO RAZOÁVEL. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O enunciado n. 443 da Súmula desta Corte dispõe que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." In casu, o aumento adotado pelas instâncias ordinárias está justificado nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam a maior periculosidade dos agentes e também o grau mais elevado de reprovabilidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 514.167/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF. VIA IMPRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ARTS. 489, § 1º, IV, DO CPC, 3º E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO EM 3/8. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ATINENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO E QUE INDICAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.
REGIME FECHADO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. 1. O recurso especial não é a via adequada ao exame de suposta violação de dispositivos ou princípios constitucionais. Precedentes. 2. Não subsiste, na hipótese dos autos, a alegação de nulidade do feito por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal local examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo, tendo fundamentado satisfatoriamente a sua conclusão, embora o tenha feito de maneira diversa da postulada pela defesa, o que não configura nulidade, muito menos vício de fundamentação.
3. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a demonstrar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, devidamente ancorada em circunstâncias concretas, com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente, e não apenas na incidência em abstrato de duas causas de aumento, conforme firmado no Verbete Sumular n. 443 desta Corte.
4. Inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, uma vez que fundamentada na gravidade concreta do delito, com suporte em elementos que evidenciam a maior gravidade da conduta delitiva: prática da ação com grave ameaça à pessoa, emprego de arma e em concurso de agentes, com invasão à residência da família, dolo intenso e requintes de crueldade acima da necessária, tendo os agentes jogado álcool no corpo das crianças, ameaçando atear fogo, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1481688/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
).
Da leitura atenta dos autos, percebo que o magistrado reconheceu as causas especiais de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do CPB, inexistindo extrema gravidade das circunstâncias no caso concreto.
Como visto, por restar sobejamente comprovada a utilização da arma de fogo na ação criminosa e o concurso de agentes, o Juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento de pena, prevista nos incisos I e II, do parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, majorando a pena na fração de 1/.
Diante do exposto, mantenho o quantum de 1/3 (um terço) da causa de aumento de pena previstas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do Código Penal, tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa a pena do apelante.

Portanto, não há que se falar em majoração da pena, com fundamento na restrição da liberdade da vítima ou no não reconhecimento da confissão espontânea, conforme quis parecer a defesa do embargante.

Portanto, nenhuma omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente.

Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Os
embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas nas Apelações e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões
.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVENTUAL INCOMPREENSÃO DO ARESTO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante
nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ademais, as omissões que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscussão das provas produzidas em inquérito, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que este recurso tem por finalidade suprir omissões e esclarecer contradições que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante não apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclusão pela qual os crimes que está sendo acusada têm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórdão n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta julgadora, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.
Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora